Tribunal: TJES
Processo: 5004920-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004920-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO RIBEIRO ALMEIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5004920-03.2024.8.08.0030

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e BANCO BV S.A.

RECORRIDO: ALESSANDRO RIBEIRO ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos.

DAS PRELIMINARES

1. Da Ilegitimidade Ativa e Passiva

As recorrentes suscitam preliminares de ilegitimidade. O SICOOB alega ilegitimidade ativa por se tratar de conta de pessoa jurídica e passiva por culpa exclusiva de terceiro. O BANCO BV também argui ilegitimidade passiva.
Rejeito todas as preliminares.
A legitimidade ativa do autor, empresário individual/microempreendedor, confunde-se com a da pessoa jurídica, sendo admissível a propositura da ação por pessoa física titular da firma individual nos Juizados Especiais. Quanto à legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção e a solidariedade da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). Ambas as instituições participaram da operação que gerou o dano: uma como meio de pagamento e a outra como beneficiária e administradora do cartão.

2. Da Inaplicabilidade do CDC às Cooperativas

A alegação do SICOOB de que não se submete ao CDC por ser cooperativa não prospera. A Súmula 297 do STJ é clara ao dispor que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", equiparando-se as cooperativas de crédito a estas quando prestam serviços bancários típicos a seus cooperados.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à duplicidade de pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.361,97, ocorrida em 19/01/2024 e 22/01/2024, e à subsequente falha na restituição imediata dos valores, tendo o Banco BV optado por lançar crédito na fatura seguinte contra a vontade do consumidor.

Da Falha na Prestação do Serviço

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 STJ). Restou evidenciado nos autos que houve falha na segurança e na prestação do serviço. O sistema bancário permitiu o processamento de dois pagamentos idênticos (mesmo valor, mesmo código de barras) em curto espaço de tempo, sem emitir alerta eficaz ao consumidor ou bloquear a duplicidade. Ademais, ao identificar o pagamento em duplicidade, caberia ao BANCO BV a restituição imediata da quantia, e não a retenção do valor para compensação em fatura futura (vencimento em 02/2024), privando o consumidor de seu capital de giro. A falha na tentativa de estorno por "inconsistência de dados" não exime a responsabilidade da instituição em buscar meios efetivos para a devolução.

Dos Danos Materiais (Compensação)

A sentença condenou à restituição de R$ 2.361,97. Contudo, a prova dos autos (fatura com vencimento em fevereiro/2024) demonstra que o BANCO BV efetuou o crédito desse valor na fatura subsequente. Para evitar o enriquecimento sem causa do autor (recebimento do crédito na fatura + restituição judicial do mesmo valor),
dou provimento parcial
ao recurso neste ponto, apenas para
autorizar a compensação
do valor já creditado na fatura com o montante da condenação por danos materiais. Caso o autor já tenha usufruído desse crédito na fatura, a obrigação material principal estará satisfeita, remanescendo apenas eventuais encargos moratórios pelo período de retenção indevida.

Dos Danos Morais (Redução do Quantum)

No que tange aos danos morais, a sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00. Embora configurado o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço e a via crucis enfrentada pelo consumidor para reaver seu numerário, entendo que o valor arbitrado na origem comporta
redução
. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter pedagógico da medida. Considerando as peculiaridades do caso concreto — em especial o fato de que houve o crédito do valor na fatura subsequente, ainda que de forma unilateral e tardia —, entendo que o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se mais adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido e punir a conduta das recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a sentença no tocante aos danos materiais, a fim de
AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
do valor de R$ 2.361,97 (já creditado na fatura com vencimento em 02/2024) com a condenação material, devendo ser pagos apenas eventuais diferenças de juros e correção monetária pelo período em que o valor ficou indevidamente retido até a data do efetivo crédito na fatura;

REFORMAR
a sentença para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual deverão incidir juros e correção monetária na forma fixada na sentença de origem, mantendo-se a condenação solidária das recorrentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial dos recursos (art. 55 da Lei 9.099/95).

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)